Tribunal: TJBA
Processo: 8007206-42.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007206-42.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: WANTHIWESLEY DE ALMEIDA SALES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de Wanthiwesley de Almeida Sales pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fundamento na ausência de justa causa, em razão de suposta quebra da cadeia de custódia da prova, decorrente de divergência entre o auto de exibição e apreensão (que mencionava um único volume de droga com 688g) e o laudo pericial definitivo (que discriminava três materiais distintos, totalizando 767,26g). Segundo narra a denúncia, “no dia 25 de maio de 2023, por volta das 14h30min, na Rua Loteamento Novo, bairro Novo Horizonte, neste município de Barreiras/BA, o denunciado, de maneira consciente e voluntária, transportou 767,26 gramas de cocaína, conforme se passa a expor detalhadamente. Segundo se apurou, agentes da Polícia Militar (RONDESP) realizavam ronda no Bairro Novo Horizonte, quando avistaram um veículo VW Gol, de cor cinza, realizando manobras perigosas em frente ao mercado bar do peixe e, na oportunidade também perceberam que o motorista do referido veículo teria arremessado, pela janela do carro, uma sacola plástica de cor preta. Diante de tais circunstâncias foi realizada a abordagem pessoal e veicular. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo na busca veicular os policiais encontraram 67 trouxinhas de cocaína, aproximadamente 433,29g da mesma substância em forma de “pedra”, uma balança de precisão, um rolo de papel filme e a quantia de R$ 859,15 (oitocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos). Ademais, em buscas realizadas no perímetro, foi localizada a sacola anteriormente descartada pelo Denunciado, na qual continha outras 250,81g de cocaína. Ante o exposto, os agentes de segurança pública procederam à prisão em flagrante do Denunciado. Na oportunidade, o Flagranteado afirmou que teria pegado o veículo com um amigo para levar a droga até determinada a pessoa, mas não declinou nomes. Ato contínuo, os militares o conduziu à Delegacia de Polícia, onde a prisão foi devidamente ratificada pela Autoridade Policial, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05 do IP)...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alegada discrepância entre a descrição da droga no auto de apreensão e o laudo pericial configura quebra da cadeia de custódia apta a justificar a rejeição da denúncia; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o recebimento da denúncia, à luz do art. 395, III, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A descrição genérica de um único volume de droga no auto de apreensão não inviabiliza o detalhamento técnico posterior feito no laudo pericial, que apenas subdividiu o conteúdo total da substância apreendida para fins de análise técnica, evidenciando rigor e precisão pericial, sem que isso configure quebra da cadeia de custódia. 4. A compatibilidade entre os elementos descritivos do auto de apreensão, os depoimentos dos policiais e as imagens constantes nos autos afasta qualquer dúvida sobre a identidade e integridade da substância apreendida, inexistindo indícios de manipulação, substituição ou adulteração do material, tampouco prejuízo concreto à defesa. 5. Eventuais divergências formais de peso ou forma de acondicionamento da droga entre o auto de apreensão e o laudo pericial não configuram nulidade nem comprometem a validade da prova, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando ausentes vícios materiais ou dolo na cadeia de custódia. 6. Os elementos constantes dos autos — auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo pericial definitivo e depoimentos de policiais — evidenciam lastro probatório mínimo quanto à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, aptos a autorizar o recebimento da denúncia e a regular instrução processual. 7. A justa causa, enquanto condição de procedibilidade da ação penal, exige apenas um juízo de delibação e a existência de indícios mínimos, não sendo exigida prova cabal ou juízo de certeza, sendo vedada nesta fase a antecipação do mérito da causa. 8. O princípio do in dubio pro societate deve ser aplicado na fase de recebimento da denúncia, permitindo o prosseguimento da ação penal quando presentes os requisitos do art. 41 do CPP e ausentes as hipóteses do art. 395. 9. O inquérito policial possui natureza meramente informativa e eventual irregularidade em seu curso, quando não caracterizada como prova ilícita ou maculada, não tem o condão de contaminar a ação penal, conforme orientação pacífica da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: "A divergência entre o auto de exibição e apreensão e o laudo pericial definitivo, sem demonstração de adulteração ou prejuízo concreto, não caracteriza quebra da cadeia de custódia nem afasta, por si só, a justa causa para a ação penal." "A presença de elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, extraídos de provas documentais e testemunhais constantes dos autos, autoriza o recebimento da denúncia." "O juízo de admissibilidade da denúncia deve observar o princípio do in dubio pro societate, não sendo cabível a rejeição fundada em antecipação de mérito." "O inquérito policial tem caráter informativo e eventual irregularidade em sua tramitação não contamina a ação penal, salvo quando comprovado prejuízo concreto à defesa." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 395, III, 158-A, 158-D, §§ 4º e 5º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 18/04/2024. STJ, AgRg no RHC 208.156/MT, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 09/05/2025. STJ, AgRg no AREsp 2.330.233/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 25/09/2023. STJ, AgRg no REsp 2.002.451/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 09/03/2023. STJ, Inq 1688/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13/12/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8007206-42.2023.8.05.0022, em que figura como Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Recorrido, WANTHIWESLEY DE ALMEIDA SALES. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, para determinar o recebimento da denúncia e o regular prosseguimento do feito na origem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4